Tribunal: TJDFT
Processo: 0745443-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745443-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS BELIN AGRAVADO: OMINT SERVICOS DE SAUDE LTDA, HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATHEUS BELIN (autor), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente por ele ajuizada, deferiu liminar para suspender a publicidade do protesto do título n.o 787231, lavrado pelo HOSPITAL DF STAR, no valor de R$ 29.075,97, porém condicionou sua eficácia à prestação de caução em dinheiro equivalente ao valor integral do débito discutido (ID 248800923 na origem): “Porque não reconhece a dívida que deu ensejo ao protesto, imputado à ré, postula a parte autora injunção liminar suspendendo a publicidade do ato notarial objurgado. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial, não se afigura possível aquilatar, nesta fase processual, a juridicidade dos fatos nela articulados. Entretanto, justo receio demonstra a parte autora com a manutenção da restrição ao crédito em questão. Logo, a medida que se mostra, neste momento, adequada tanto para a salvaguarda dos interesses da parte autora quanto dos da parte adversa, é o deferimento, com lastro no artigo 300 do Código de Processo Civil, da tutela liminar de suspensão da publicidade do protesto objurgado, desde que prestada, previamente pelo autor, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito "sub judice". ANTE O EXPOSTO, defiro a cautela liminar de suspensão da publicidade do protesto em questão, desde que prestada, previamente por aquela parte, caução em dinheiro em "quantum" correspondente ao débito controvertido - "i.e.", 29.075,97 - monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu suposto vencimento. Prestada a caução pelo autor, oficie-se ao 2o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília para que suspenda, provisoriamente, a publicidade do protesto objeto da certidão de ID no 248631589. Sem prejuízo, adite o autor a petição inicial, no prazo de até 15 (quinze) dias, a com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, nos termos do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” O ora recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (ID 250760763 na origem). Interpôs o presente agravo. Em suas razões recursais (ID 77422484), afirma que a decisão agravada incorre em equívoco ao confundir tutela antecipada antecedente com tutela cautelar. Ressalta que a medida pleiteada possui natureza satisfativa, pois visa sustar protesto de débito cuja cobrança é manifestamente ilegítima, e não apenas assegurar resultado útil do processo. Pontua que a exigência de caução afronta o artigo 303, Código de Processo Civil, que disciplina a tutela antecipada antecedente como meio de efetiva proteção ao direito material em situações de urgência e probabilidade do direito. Argumenta que a reversibilidade da medida é plenamente possível, pois o protesto pode ser reativado caso o débito seja considerado legítimo ao final da demanda. Assevera que a imposição da caução inverte o ônus da urgência, penalizando o consumidor que busca proteger-se de cobrança indevida, além de conferir aparente legitimidade a ato cuja ilicitude ainda será apurada. Verbera que a decisão agravada ofende os princípios do Direito do Consumidor, especialmente o acesso à justiça, a vulnerabilidade e o equilíbrio contratual. Destaca que o agravante se encontra em situação de hipossuficiência frente às agravadas, tendo sido compelido a custear atendimento médico de urgência que deveria ter sido coberto pelo plano de saúde. Alega que a exigência de caução representa ônus excessivo e desarrazoado, pois equivale a compelir o consumidor a pagar o valor questionado apenas para poder discutir judicialmente sua inexigibilidade, o que atenta contra a boa-fé e o princípio do acesso à jurisdição efetiva. Ressalta o perigo de dano grave e de difícil reparação, decorrente da manutenção do protesto, que afeta diretamente a reputação e a credibilidade do agravante no mercado. Aponta que há probabilidade do direito, pois o atendimento ocorreu em caráter de urgência e emergência, atraindo a obrigatoriedade de cobertura integral, conforme artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Em cautelar, requer a concessão da tutela recursal, determinando-se a sustação do protesto n.o 787231, lavrado pelo Hospital DF Star, sem a necessidade de caução, nos termos do artigo 300, Código de Processo Civil. No mérito, pugna pela confirmação da tutela e pelo provimento integral do agravo. Preparo ao ID 77425843. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, o juízo a quo concedeu a suspensão do protesto relativo aos serviços médicos questionados pelo autor, porém condicionou a liminar ao depósito de caução do valor integral da dívida, monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data de seu vencimento. Reconhecida a probabilidade do direito e o perigo na demora pelo juízo singular, resta analisar a necessidade da prestação de caução para a concessão da liminar. A relação entre as partes é de consumo, pois o autor, como paciente do hospital, foi o destinatário final do serviço prestado. O protesto, conforme o art. 1o da Lei no 9492/97 é “o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. Não obstante, a ação originária questiona a abusividade da cobrança do serviço, em que constam como corréus o hospital e o plano de saúde. Inclusive, em emenda à inicial, o ora agravante alegou a falha de serviço pela negativa de cobertura, pois, “ao procurar atendimento em hospital conveniado e se identificar como beneficiário da OMINT, o Autor possuía legítima expectativa de cobertura integral, expectativa esta que decorre não apenas do contrato firmado, mas também da confiança legítima que se estabelece na relação de consumo. Questões internas entre hospital e operadora, como glosas, divergências administrativas, limites contratuais ou autorizações, não podem, em hipótese alguma, ser opostas ao consumidor, sob pena de transferência indevida do risco da atividade empresarial, o que afronta os princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor” (ID 251673299 na origem). Nesse sentido, embora os elementos probatórios sejam incipientes, pede-se vênia para discordar do juízo de origem quanto à necessidade de oferta de caução para o deferimento da medida postulada, em especial se tratando de questão afeita à legislação consumerista, na qual a hipossuficiência do consumidor é presumida. Ademais, comprovada a validade da cobrança, os efeitos do protesto serão restabelecidos. Nesse sentido: CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DO TÍTULO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CLAREZA E CERTEZA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA “NEGATIVAÇÃO”, SEM A CAUÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. A inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito configura medida que afeta a sua imagem e a sua credibilidade no mercado. Em razão disso, para que a “negativação” possa ser reputada como legítima (justificada), é necessário clareza e certeza a respeito da existência, do valor e do vencimento da dívida. II. No caso concreto, a parte autora (ora agravante), que está sob a proteção da Lei 8.078/1990, apresentou certidão de inexistência de dívidas extraída por meio do aplicativo “Acordo Certo”. III. Por sua vez, a parte ré (ora agravada), em sede de contestação, sem negar o adimplemento do débito, apenas afirma que o pagamento deveria ter sido efetuado perante o Tabelionato de Protesto de Títulos. IV. Tais circunstâncias evidenciam a abusividade da conduta perpetrada pela parte agravada, a tornar insubsistente a exigência de caução à suspensão da publicidade do protesto em nome do agravante nos cadastros de proteção ao crédito, o que não compromete a análise posterior acerca da existência e da exigibilidade da obrigação nos autos originários. V. Mantida a tutela antecipada de suspensão da “negativação” do nome da parte agravante, sem a exigência de caução. VI. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1811154, 0743216-95.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/01/2024, publicado no DJe: 19/02/2024.) Comprovada a probabilidade do direito e o perigo na demora, torna-se viável a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para afastar a necessidade de prestação de caução para suspender o protesto objeto da certidão de ID no 248631589, até o trânsito em julgado deste agravo. Intimem-se as partes agravadas para responderem no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora